Tribunal: TJPA
Processo: 0809084-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809084-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: HUMBERTO MARQUES DIOGO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CAMETA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Restando evidenciado que o
decisum
indeferitório do pedido de revogação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado, escoimado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, decretada a luz das disposições contidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, com vistos a garantia da ordem pública, principalmente por tratar-se da suposta prática de vários crimes, não havendo pois, falar em constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Cassio de Freitas, em favor do nacional Humberto Marques Diogo, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6129250, em síntese, que:

“
As teses trazidas a esse EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA visa demonstrar a necessidade do remédio heroico Constitucional restabelecer a
LIBERDADE
do Paciente, bem como questionar a inidônea fundamentação a r. decisão emanada pelo juízo de piso que deixou de apreciar a primariedade penal do Paciente, e na r. Decisão ora guerreada não fundamentou profundamente as razões da manutenção do decreto prisional, bem como também não levou em consideração as penas descritas na denúncia ministerial se prósperas, somadas numa eventual condenação será a pena, em regime semiaberto.

(...).

Consta nas entranhas do caderno investigatório inaugurado com a prisão em flagrante delito do requerente, em 05/07/2021, por volta das 12.30 na Avenida Cônego Siqueira, quando ocorreu abordagem policial sendo constado a posse de uma arma de fogo calibre 380 com sinais de supressão numérica e mais 11 munições intactas, além da posse de uma carteira funcional de um sargento da polícia Militar do Estado do Pará denominado Sgt/Pm Miguel Arcanjo Santa Rosa de Oliveira, que o flagranteado teria colocado sua própria foto para se passar como policial militar, tendo confessado que praticava vários atos efetivamente de polícia, como levantamento de envolvidos em tráfico de drogas e ainda participava de missões junto com alguns policiais militares, ou seja, tinha a “autorização” de agentes que certamente serão identificados no curso da conclusão do Inquérito Policial instaurado.

Em síntese apertada, o ilustre delegado de polícia em breve análise, supondo a gravidade
in
concreto do crime em apuração, representou pela decretação da Prisão Preventiva sugerindo que em liberdade o flagranteado representa risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código Penal, para a garantia da Ordem Pública.

Na audiência de Custódia em 06/07/2021 as 12.00hs, nas dependências do Fórum desta Comarca, o ilustre
Parquet
em sua r. manifestação, asseverou que o acusado, apesar de tecnicamente primário, está sendo acusado da prática de vários crimes graves, de natureza diversa, o que denota o risco de reiteração delitiva, pontuando que o acusado foi preso em flagrante delito portando arma de gogo de uso restrito, com documento falso, se passando por agente da segurança pública, e vem desde o ano de 2009 cometendo crimes, pugnando pela conversão da Prisão em Flagrante pela Preventiva é necessária para resguardar a ordem pública e para a credibilidade do Poder Judiciário.

De modo que a defesa técnica ingressou com pedido de Liberdade Provisória, sustentando que o Paciente está sofrendo constrangimento Ilegal, tendo em vista que os tipos penais elencados na peça de acusação, se todas procedentes o regime prisional será o semiaberto.

Após a defesa técnica protocolizar o referido pedido, o ilustre Representante do Ministério Público, mesmo declinando pela manutenção da custodia do Paciente, apenas se ateve nos no casos em tela, ao passo que o Magistrado de piso buscou elementos e justificativas estranhas ao processo em tela, numa simples e rasa tese, sem mencionar os verdadeiros motivos que levou o Requerente a prisão, veja abaixo colacionado a r. Decisão do Magistrado de piso, ora guerreada, que assim sedimentou.

(...). <sic>

Por conseguinte, defende a ausência de fundamentação idônea a validar a segregação cautelar, mormente diante do fato de o paciente ser possuidor de todos os predicados pessoais favoráveis para aguardar o deslinde processual em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
EX POSITIS
, requer-se de Vossa Excelência, que se digne em receber o presente remédio heroico constitucional em todos os seus termos para, após percuciente análise das questões de fato e de direito trazidos à vossa apreciação e reconheça a total
ausência de fundamentação
da decisão que mantém a prisão do ora Paciente, como também pelo fato de não estarem presentes os pressupostos autorizadores à sua segregação cautelar.

Em sendo esta vossa decisão, desde já o Paciente se compromete a comparecer a todos os atos processuais e a não se evadir.

Em assim decidindo, estará Vossa Excelência, por uma vez mais restabelecendo a
VERDADE
, distribuindo
JUSTIÇA
e exaltando o exercício permanente do
DIREITO!
” <sic>

Junta documentos (Id. 6129251 a 6129252).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6172615, sendo prestadas as informações, Id. 6199203, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6248838.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do habeas corpus, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar à sua liberdade, eis que a decisão que decretou a preventiva, Id 6129252, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la o seguinte, naquilo que interessa,
verbis
:

“
DECISÃO

Trata-se de ação penal em que foi denunciado
HUMBERTO MARQUES DIOGO
pela prática, em tese, de infrações de
CRIME de PORTE DE ARMA DE FOGO EQUIPARADO A USO RESTRITO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E FALSIDADE IDEOLÓGICA
.

O acusado foi CITADO e apresentou resposta à acusação cumulado com pedido de revogação de prisão cautelar.

DECIDO.

Considerando a gravidade dos fatos narrados na denúncia, entendo presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar do acusado.

Outrossim, verifico pela certidão de antecedentes criminais que Humberto Marques Diogo foi pronunciado na comarca de Abaetetuba pela prática de homicídio qualificado, o que evidencia a necessidade de manter sua prisão preventiva como garantia da ordem pública em face ao seu constante envolvimento em delitos.

Portanto
, INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão cautelar do denunciado
HUMBERTO MARQUES DIOGO.
” <sic>

No mais, vale transcrever os fundamentos da decisão que decretou a preventiva do paciente, colhidos através de consulta nos autos em tramitação no 1º grau, via PJE,
verbis:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou
periculum libertatis
) e fumus boni iuris (ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo a segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada com arma de fogo de uso restrito, municiada, documento de agente da polícia, e ainda se passando por policial militar (fls. retro).

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifica que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva. Ademais, há informações nos autos, de que o autuado em concurso de pessoas e usando a arma de fogo, é suspeito de praticar crime de homicídio na Comarca de Abaetetuba (000260256.2009.8.14.0070).

Assim, tais circunstâncias, são indícios de que o flagranteado costuma portar armas ilegalmente.

A prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que os delitos sob análise possuem previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

Outrossim, em que pese a alegação da defesa de que o autuado está com a saúde comprometida, nada comprovou.

Diante do exposto, defiro a representação da Autoridade Policial e Ministério Público converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado HUMBERTO MARQUES DIOGO, identificado nos autos, decretando sua PRISÃO PREVENTIVA para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).” <sic>

Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão são contundentes e suficientes a amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, colhe-se do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES - CORRUPÇÃO PASSIVA - EXTORSÃO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL EM TODAS AS AÇÕES PENAIS. PROVA DEVE SER PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...).

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade do acusado e nas circunstâncias do delito, diante do modus operandi repetitivo, sempre se utilizando de seus cargos públicos como forma de intimidar e exigir vantagens econômicas indevidas para que omitissem deveres funcionais, de que os representados aparentemente incentivavam novas investidas criminosas pela Organização Criminosa em comento, bem como de que a conduta foi perniciosa às atividades policiais, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

(...).

5.
Habeas corpus
denegado.

(HC 410.427/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 30/09/2021